Tribunal: TJPA
Processo: 0807823-72.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807823-72.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: CARLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA, ELIANE DA SILVA CONCEICAO, ROSINEIDE FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR DECRETO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PRÉVIO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que condenou o ente público ao pagamento das diferenças relativas à redução unilateral do adicional de insalubridade de servidoras municipais, no período de 02/2017 a 09/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da redução do adicional de insalubridade mediante o Decreto Municipal nº 12/2017 sem a prévia realização de laudo técnico atualizado e sem a instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal exige expressamente a existência de laudo técnico para concessão, manutenção ou alteração do adicional de insalubridade, tratando-se de ato vinculado e não discricionário.
4. A redução promovida por decreto executivo, sem prévio laudo pericial, viola o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) e os direitos adquiridos dos servidores públicos.

5. A natureza transitória da vantagem não autoriza sua modificação sem observância do devido processo legal.

6. A súmula 473/STF não afasta a necessidade de instauração de processo administrativo regular, especialmente quando o ato já produziu efeitos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É ilegal a redução do adicional de insalubridade mediante ato administrativo unilateral, sem prévia realização de laudo técnico e sem respeito ao devido processo legal. 2. A ausência de perícia prévia inviabiliza a alteração do percentual da verba, mesmo que se trate de vantagem de natureza transitória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 138; STF, Súmula nº 473; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0810656-68.2019.8.14.0028, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.09.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Marabá
em face da decisão monocrática outrora proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela municipalidade e, assim, manteve inalterado o mérito da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nas suas razões recursais, o agravante argumenta que a edição do Decreto Municipal nº 12/2017, ao reduzir o adicional de insalubridade, limitou-se a corrigir o pagamento irregular até a conclusão de novo laudo técnico, adequando-se à Lei Municipal nº 17.759/2017.

Ademais, afirma que não há direito adquirido ao percentual da referida vantagem, tendo em vista a sua natureza transitória, o que autorizaria a alteração em razão de mudanças fáticas no ambiente laboral.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 28548360.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne recursal gira em torno da legalidade do ato administrativo que reduziu o adicional de insalubridade percebido pelos servidores municipais, por meio do Decreto Municipal nº 12/2017, antes da realização de novo laudo técnico, o que foi objeto da presente ação judicial e culminou com a condenação do ente público ao pagamento das diferenças suprimidas.

Prima facie
, é imperioso evidenciar as disposições contidas na Lei Municipal n.º 17.331/2008 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marabá), a qual, em seu art. 79, condiciona expressamente o pagamento do adicional de insalubridade à elaboração de laudo técnico:

Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias toxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados
através de laudo pericial por medico ou engenheiro do trabalho
, fazem jus a um adicional calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§ 1°. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, incidente sobre o vencimento do cargo por ele ocupado.

Nesse ínterim, depreende-se que o dispositivo legal vincula a concessão e a alteração do percentual ao referido laudo, tratando-se, portanto, de ato vinculado, e não discricionário da Administração Pública.

Compulsando os autos, constata-se que o Município de Marabá, embora sustentando a desatualização do Laudo n.º 031/94, procedeu à redução unilateral do adicional de insalubridade por meio de decreto executivo, sem prévia elaboração de novo laudo pericial, o que somente foi confeccionado em outubro de 2020.

Nesse diapasão, tal conduta constitui evidente transgressão ao princípio da legalidade, previsto no
caput
do art. 37 da Carta Magna, bem como ao comando claro e vinculante da legislação municipal, que exige a elaboração de laudo pericial específico para a concessão e reclassificação do adicional.

O argumento suscitado pelo agravante referente ao caráter transitório da vantagem em comento, bem como a invocação da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), não justificam a supressão ou modificação unilateral de sua base de cálculo sem o cumprimento dos requisitos legais.

É profícuo salientar que a transitoriedade da verba não isenta o Poder Público do dever de observância do devido processo legal administrativo, tampouco legitima a imposição de prejuízo ao servidor à míngua de motivação técnico-pericial, nesse sentido, a correção da situação administrativa deveria ter sido precedida da realização da nova perícia, e não o contrário.

Dessa forma, como assentado na decisão impugnada, não há qualquer benefício indevido aos servidores, mas sim o restabelecimento de um direito que foi suprimido ilegalmente durante o período entre 02/2017 a 09/2020.

Em casos análogos, há posicionamento consolidado no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR DECRETO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO E LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que reconheceu a ilegalidade da redução, de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal, do adicional de insalubridade percebido por servidores públicos municipais de 30% para 20%, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020. O pedido autoral visa ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas ao período da redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é legal a redução do adicional de insalubridade por ato administrativo unilateral, sem prévia realização de laudo técnico e sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, sobretudo quando constatada afronta a princípios como a razoabilidade e a legalidade, conforme jurisprudência consolidada do STF.

4. É vedada a redução de vantagens remuneratórias legalmente previstas sem a observância do devido processo legal, inclusive com a garantia do contraditório e da ampla defesa (Tema 138/STF).

5.
A redução do adicional por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem a elaboração prévia de laudo técnico e sem processo administrativo regular, constitui ato administrativo eivado de ilegalidade, por ofensa direta aos direitos adquiridos dos servidores e à legislação municipal
.

6. A Súmula 473 do STF não autoriza a revogação sumária de ato administrativo quando dele já decorreram efeitos concretos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível nº 0810656-68.2019.8.14.0028, Rel. Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/09/2025)

Assim, consoante a fundamentação lançada ao norte, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025